Tribunal: CARF
Processo: 12893.000088/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Alexandre Freitas Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000088/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.185 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A base de cálculo do PIS, após declarada a inconstitucionalidade do § 1o do
artigo 3o da Lei 9718/98 pelo STF, vem a ser o faturamento, assim entendido
como as receitas que correspondam às atividades operacionais próprias da
empresa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PIS.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
nos termos do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE 574.706/PR.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário e determinar o retorno do processo à DRF de origem, para
prosseguir com a análise do direito creditório pleiteado.
Acompanhou o julgamento o patrono do contribuinte, Dr. Lucas Porto Pereira,
OAB/DF no 51.317.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório de fls. 75/76 da lavra do Conselheiro
Júlio César Alves Ramos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000088/2007-16
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.000088/2007-16

“A empresa acima qualificada formalizou, em 12 de junho de 2002, compensação de
débitos naquela data vencidos com direito credit6rio oriundo do incentivo fiscal
instituído pela Lei 9.363/96 e objeto do processo administrativo no 13851.000919/2001-
13.
Posteriormente, já em 06 de junho de 2007, formalizou novo pedido de
restituição/compensação, este processo, que pretende utilizar direito passível de
restituição devido a "pagamento indevido".
O que a empresa está considerando pagamento, neste processo, é a compensação
realizada no outro processo e decorre de ter incluído na base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS então calculadas parcelas que, em 2007, considerou
indevidas. São elas as receitas financeiras, incluídas na base de cálculo pela Lei 9.718, e
o ICMS por ela destacado, como contribuinte originário, nas saídas que realiza.
Como base para que a primeira parcela seja "indevida", alegou a decisão do STF que
afastou, por inconstitucional, a definição de faturamento pretendida pelo ato legal citado
no julgamento do RE 346.084. Quanto ao ICMS, cita trecho de voto do Ministro Marco
Aurélio no julgamento do RE 240.785 em que defende não ser a parcela do imposto
identificável com o conceito de faturamento. Reconhece o próprio contribuinte que
aquele julgamento não havia sido finalizado quando da apresentação de seu
requerimento administrativo.
A DRF Araraquara, que analisou o pedido do contribuinte, considerou não homologada
na integra a compensação, por não ter ocorrido nenhum pagamento indevido. Para tanto,
reiterou que as decisões do STF proferidas no controle difuso da constitucionalidade
dos atos legais somente produzem efeitos a favor da parte que integrou a lide, de modo
que o julgamento do STF citado, ainda que em sessão plena daquele Tribunal, não
aproveitaria contribuinte. Em segundo lugar, reiterou que o ICMS devido na condição
de contribuinte original integra aquela base de cálculo, dado que o legislador dela
somente excluiu o ICMS cobrado na condição de contribuinte substituto.
Em consequência desse entendimento não foi realizada qualquer verificação quanto aos
montantes aqui pretendidos, os quais foram "demonstrados" apenas em planilha
elaborada pela empresa e que sequer discrimina a parcela relativa ao ICMS das "outras
receitas" incluídas por força da Lei 9.718.
Objeto de manifestação de inconformidade, essa decisão foi mantida pela DRJ Ribeirão
Preto pelos mesmos motivos.
Releva informar que ambas as instâncias administrativas, DRF e DRJ, implicitamente
aceitaram ter ocorrido mesmo um pagamento em março de 2002 Aliás, o relatório da
decisão recorrida chega a usar a expressão "pagamento por compensação".
O recurso ofertado reapresenta os argumentos já expostos diante da DRJ para justificar
o indébito que alega possuir: decisão plenária do STF quanto ao alargamento e
possibilidade de exclusão do ICMS por não ser faturamento.”

Em sessão realizada em 09/12/2010 foi determinada a realização de diligência
“para que a empresa seja intimada a discriminar, uma a uma, com os respectivos, as receitas que
compõem o total lançado em sua planilha de fls. como ‘outras receitas’”, bem como para que a
Autoridade Fiscal elaborasse “relatório conclusivo”.

Em 07/08/2022 a empresa foi intimada a apresentar os seguintes documentos:

(A) APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.000088/2007-16

(i) planilha demonstrativa da apuração dos créditos da COFINS para os períodos
pleiteados assinada por representante legal e pelo responsável pela contabilidade, nos
termos e ordem estabelecidas;

(B) COMPROVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
(ii) DARFs do período para que se pleiteia o crédito;
(iii) Cópias autenticadas das folhas do Livro Razão em que se encontram os
lançamentos que comprovem os valores que compõem a BASE DE CÁLCULO da
COFINS, para o período dos créditos pleiteados, apurada conforme a Lei no 9.718/98
(composta pelo Faturamento Mensal (matriz e filiais), igual ao valor das Receitas Brutas
de Vendas de Mercadorias e Serviços e de Serviços de qualquer natureza, conforme
previsto na LC no 7/70 para o PIS e na LC no 70/91 para a COFINS, e pelas Outras
Receitas incluídas pela Lei no 9.718/98, bem como as exclusões da base de cálculo),
devendo os lançamentos estarem devidamente identificados com os valores e o nome
das contas destacados em marca texto;
(iv) Cópias dos balancetes mensais relativos aos períodos em perfeitas condições de
legibilidade;
(v) Plano de Contas de acordo com o período em questão;
(vi) Planilha Demonstrativa, baseada nos lançamentos contábeis destacados com caneta
marca-texto referidos no item 2, consolidando mensalmente e discriminando cada um
dos valores das outras receitas que compõem a base de cálculo majorada pela Lei no
9.718/98, nos referidos períodos;
(vii) Planilha Demonstrativa, baseada nos lançamentos contábeis destacados com caneta
marca-texto referidos no item 2, consolidando mensalmente e discriminando cada um
dos valores que compuseram as bases de cálculo da COFINS apuradas nos termos da
LC no 70/91 (COFINS), nos referidos períodos;
(viii) Declaração, sob as penas da lei (artigo 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990), assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável
pela contabilidade, em face dos itens precedentes, atestando que os lançamentos no
Razão representam fielmente os efetuados no Diário, acompanhada de cópia da folha do
termo de abertura e de encerramento do Diário e do Razão;
(ix) Para os meses em que ocorreram deduções e compensações dos tributos apurados,
apresentar cópias em perfeitas condições de legibilidade das FICHAS DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES, com a Demonstração da Base de Cálculo da COFINS,
constantes das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIPJ);
(x) Apresentar documentos e demonstrações contábeis que comprovem a origem e o
direito dos VALORES DOS TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE, DO CRÉDITO
PRESUMIDO (LEI 10.147, DE 2000, ART 3o), e DEMAIS CRÉDITOS
COMPENSADOS, utilizados como redutores dos TRIBUTOS APURADOS, constantes
nos DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES das citadas
FICHAS das DIPJ;

(C) DEMONSTRAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS DE PIS/COFINS
(xi) Apresentar demonstrativo de todas as compensações efetuadas com o alegado
crédito apurado do PIS e da COFINS, decorrente da Ação, incluindo a relação de todas
as DCOMP eletrônicas transmitidas pela empresa, informando também, caso tenha
havido, a relação de eventuais Pedido Administrativo de Compensação ou Restituição,
Declaração de Compensação em papel, e/ou compensações em DCTF efetuados com o
referido crédito;
(xii) Apresentar Declaração, sob as penas da lei (artigo 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de
27 de dezembro de 1990), assinada pelo representante legal da empresa e pelo
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.000088/2007-16

responsável pela contabilidade, de que os créditos discutidos na Ação Judicial só foram
utilizados nas compensações relacionadas no item anterior;
(xiii) Apresentar Declaração assinada pelo representante legal da empresa, com firma
reconhecida, sob as penas da lei, de que os créditos oferecidos à compensação na via
administrativa não estão sendo executados na justiça;
(xiv) Apresentar demais documentos comprobatórios da Representação Legal e
Explicações/Elucidações em relação à documentação apresentada.

A intimação foi atendida às fls. 89/92 com a juntada de documentos de fls.
93/265.

A Autoridade Fazendária elaborou relatório conclusivo de fls. 266/269, tendo a
empresa acerca dele se manifestado às fls. 277/280.

É o relatório
Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Cuidam os autos de Pedido de Restituição relativo a valores recolhidos a título de
PIS, da competência de maio de 2002, supostamente indevidos em razão do alargamento da base
de cálculo da contribuição estabelecida no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, bem como em razão
da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição em tela, no montante histórico de R$
20.462,85 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme
documento de fls. 02.
Neste sentido, assiste razão à Recorrente.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada acerca da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição PIS através do § 1o do
art. 3o da Lei n.o 9.718:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.000088/2007-16

as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 346084, Relator(a):
ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 09/11/2005, DJ 01-09-2006 PP-00019 EMENT VOL-02245-06 PP-01170)
(grifamos)

Neste mesmo sentido foi a decisão deste Colegiado no Acórdão n.o 3402-001.437
da lavra da Conselheira Nayra Bastos Manatta:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/06/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000, 01/01/2001 a
31/01/2001, 01/03/2001 a 31/07/2001, 01/09/2001 a 31/05/2002, 01/08/2002 a
31/08/2002, 01/10/2002 a 30/11/2002, 01/02/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a
31/12/2003, 01/02/2004 a 31/05/2004, 01/08/2004 a 31/08/2004, 01/10/2004 a
30/11/2004
Ementa: BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXIGÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
TOTALIDADE
DAS
RECEITAS.AÇÃO JUDICIAL PROPRIA.
A base de cálculo da Cofins e do PIS, depois da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do artigo 3o da Lei 9718/98, passou a ser o
faturamento, assim entendida as receitas que correspondam às atividades
operacionais próprias da empresa. Tal entendimento foi reafirmado pela Corte
Superior em ação judicial própria interposta pela contribuinte, com trânsito em julgado.
VARIAÇÕES
MONETARIAS
E
CÂMBIAIS.
ADOÇÃO
REGIME
DE
COMPETENCIA.
As variações cambiais ativas integram a base de cálculo da contribuição por expressa
determinação contida na lei, e, se tributadas pelo regime de competência, por opção do
contribuinte, devem ser reconhecidas mensalmente, independente da efetiva liquidação
das operações que as geraram. As variações monetárias ativas integram, igualmente, a
base de cálculo da contribuição, devendo ser reconhecidas mensalmente. (destacamos)

O Relatório Fiscal elaborado em cumprimento à diligência determinada por este
Conselho concluiu, às fls. 268, pelo reconhecimento de crédito ao contribuinte no valor histórico
de R$ 19.069,48 (dezenove mil e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) “em razão da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições Pis Cofins promovido
pelo § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/1998”, devendo o mesmo ser acatado integralmente.

O valor restante do crédito pleiteado, no importe de R$ 1.393,37 (hum mil,
trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), decorrente da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS também deve ser reconhecido em razão do julgamento do Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69 da Repercussão Geral) oportunidade
em que fixou tese segundo a qual o “ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da COFINS.”

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.000088/2007-16

Neste mesmo sentido foi a decisão deste Colegiado no Acórdão n.o 3402-009.929
da lavra do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/11/2001 a 31/10/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES. O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS, nos termos do quanto decidido pelo STJ no julgamento do RE
574.706/PR. Superada a preliminar de direito, deve o processo retornar à unidade de
origem para prosseguir na análise de mérito, com a apuração do montante a ser
restituído. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/11/2001 a 31/10/2002 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. O ICMS não compõe a base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, nos termos do quanto decidido pelo
STJ no julgamento do RE 574.706/PR. Superada a preliminar de direito, deve o
processo retornar à unidade de origem para prosseguir na análise de mérito, com a
apuração do montante a ser restituído. (destacamos)

Ademais, há de se considerar o disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno
do CARF que estabelece o dever de observância pelos Conselheiros quanto às decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Em face do exposto, considerando consistir o crédito pleiteado em valores
relativos ao alargamento da base de cálculo da contribuição PIS promovido pelo §1o do art. 3o da
Lei n.o 9.718/98, bem como pela exclusão de valores relativos ao ICMS da base de cálculo da
contribuição, ambos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, voto no
sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte e determinar o retorno do
processo à DRF de origem, para prosseguir com a análise do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.000088/2007-16

Fl. 290
DF CARF MF
Original